Tribunal: STF
Processo: CJ 6556
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-12
Data de publicação: 1985-12-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME PRATICADO POR MILITAR CONTRA O CÔNJUGE, NA RESIDÊNCIA DO CASAL, EM ÁREA MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO SE INSCREVE NO ÂMBITO DO ART-9.-II-B DO CÓDIGO PENAL MILITAR O CRIME PRATICADO POR MILITAR CONTRA  SUA MULHER, NO LAR CONJUGAL, AINDA QUE SITUADO ESTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR.